Tribunal: TJDFT
Processo: 0751887-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751887-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO CHAVES SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. AUSÊNCIA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. DESFAVORÁVEL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA DE RECLUSÃO E DETRAÇÃO. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83), o que ocorreu no presente caso. 2. A análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável). 3. Não ficou comprovado o bom comportamento do agravante durante o cumprimento da pena, tendo em vista que, após a última progressão ao regime, praticou três faltas graves, não estando preenchido o requisito previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal. 4. Diante da condenação por mais de um crime, na mesma ação penal ou em ações diversas, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição (art. 111, LEP). 5. A unificação das penas ocorre no juízo de execução, sendo que a soma ou unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção ou reclusão), presta-se para determinar o regime de cumprimento de pena, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação. 6.Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 7. Recurso desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, segunda parte, do Código Penal, asseverando que a pena de detenção seria incompatível com o regime fechado para o cumprimento da pena; e b) artigos 69, última parte, e 76, ambos do CP, ao argumento de que em se tratando de penas de natureza distintas, reclusão e detenção, não há como somá-las, com o fim de estabelecer o regime inicial, devendo ser executadas separadamente: primeiro a de reclusão, em seu regime inicial próprio, depois a de detenção, em regime inicial diverso do fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, segunda parte, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie” (AgRg no HC 578.884/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 69, última parte, e 76, ambos do CP, pois o entendimento exposto no decisum combatido, de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão, se alinha ao do STJ. A propósito, confira-se: “Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (AgRg no REsp 1887183/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020). No mesmo sentido: REsp1935016/MG, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027